Tribunal: TJMT
Processo: 0000045-04.2016.8.11.0085
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000045-04.2016.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (REPRESENTANTE), AILTON JOSE DOS SANTOS - CPF: 003.947.441-01 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.195/2021. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. DIREITO ASSEGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta a execução de título extrajudicial, com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC. A apelante alega inexistir inércia, tendo diligenciado ativamente na localização de bens do devedor, e sustenta a irretroatividade da Lei n. 14.195/2021, além de requerer a expedição de certidão de crédito prevista no art. 517, § 2º, do
CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se, no caso concreto, ocorreu a prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial lastreado em cédula de crédito bancário;

(
ii
) estabelecer se é devida a expedição de certidão de crédito em favor do exequente, nos termos do art. 517, § 2º, do
CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do exequente em impulsionar o processo por prazo superior ao prescricional do direito material, conforme o art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC.

No caso, a apelante não permaneceu inerte, tendo promovido sucessivas diligências por meio dos sistemas
Bacenjud
,
Renajud
e
Infojud
, o que afasta a desídia exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A morosidade processual decorreu de fatores alheios à vontade da exequente, relacionados à tramitação interna do Poder Judiciário, circunstância que não pode ser imputada ao credor diligente, conforme a Súmula 106 do STJ.

A Lei n. 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4º, do CPC, não pode ser aplicada retroativamente a fatos anteriores à sua vigência (26/08/2021). Assim, é indevida a contagem do prazo prescricional a partir da ciência da tentativa infrutífera de localização de bens ocorrida em 2018, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade das normas processuais.

Mesmo diante do prazo prescricional trienal aplicável à cédula de crédito bancário (art. 206, § 3º, VIII, do CC e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra), não transcorreu lapso suficiente para a configuração da prescrição intercorrente, diante da atuação constante da exequente e da ausência de suspensão formal do feito.

A sentença recorrida deve também ser reformada quanto ao pedido de expedição de certidão de crédito, pois o art. 517, § 2º, do CPC confere ao credor direito subjetivo de obter certidão para fins de protesto do título judicial, não podendo tal prerrogativa ser suprimida por decisão que extingue o
processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente após intimação pessoal e suspensão formal da execução, nos termos do art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC.

A morosidade processual, decorrente dos mecanismos internos do Poder Judiciário, não pode ser imputada ao credor diligente, aplicando-se a Súmula 106 do STJ.

A Lei n. 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4º, do CPC, não possui aplicação retroativa.

O credor tem direito à expedição de certidão de crédito, nos termos do art. 517, § 2º, do CPC, ainda que reconhecida a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,

art
s
. 485, III; 517, § 2º; 921, §§ 1º, 4º e 5º; 924, V.

CC, art. 206, § 3º, VIII.

Lei n. 10.931/2004, art. 44.

Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966), art. 70.

Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 24/08/2020,
DJe
27/08/2020.

TJMT, Apelação Cível n. 0000510-68.2008.8.11.0028, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16/08/2023, DJE 18/08/2023.

TJMT, Apelação Cível n. 0000057-20.2005.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 05/02/2025, DJE 11/02/2025.

TJMT, Apelação Cível n. 1000314-87.2017.8.11.0021, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 21/01/2025, DJE 27/01/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
0000045-04.2016.8.11.0085

APELANTE:
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

APELADO:
AILTON JOSE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
ela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Terra Nova do Norte, que julgou extinto o processo de execução de título extrajudicial

em face de AILTON JOSÉ DOS SANTOS
, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do
CPC.

Irresignada, a apelante pretende a reforma da sentença, sustentando a inocorrência da prescrição intercorrente.

Argumenta que não permaneceu inerte durante o trâmite processual, tendo diligenciado ativamente na busca pela satisfação do crédito, requerendo diversas medidas para localização de bens do executado.

Alega que a morosidade no andamento do feito decorreu de fatores alheios à sua vontade, atribuíveis ao próprio mecanismo judiciário, não podendo ser penalizada com o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sustenta a irretroatividade da Lei n. 14.195/2021, que alterou os critérios para início do prazo da prescrição intercorrente, afirmando que o magistrado aplicou retroativamente a referida lei ao considerar como marco inicial a não localização de bens da parte executada em 16/10/2019, quando a lei foi promulgada apenas em 26/08/2021.

Por fim, requer a expedição de certidão de crédito, nos termos do art. 517, § 2º, do
CPC
, direito que teria sido suprimido pela sentença recorrida.

Não foram apresentadas contrarrazões, tendo em vista que o executado, ora apelado, não constituiu advogado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela ora apelante, objetivando o recebimento do valor de R$ 5.190,94, oriundo da emissão da cédula de crédito bancário n. B30631102-8, conforme documentação acostada aos autos.

A execução foi regularmente admitida, tendo sido determinada a citação do executado, ora apelado. Devidamente citado, o executado deixou transcorrer in albis o prazo para efetuar o pagamento do débito ou apresentar impugnação.

Diante da inércia do executado, a exequente requereu a busca de ativos financeiros por meio do sistema
Bacenjud
, pedido que foi deferido pelo juízo a quo, resultando, contudo, em pesquisa negativa. Posteriormente, a exequente requereu a busca de bens por meio do sistema
Renajud
, pleito igualmente deferido, porém com resultado negativo.

Após tentativas infrutíferas de localização de bens do executado, o processo foi extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa. Interposto recurso de apelação pela parte exequente, este foi provido, anulando-se a sentença sob o fundamento de que a extinção do feito por abandono exige a prévia intimação pessoal da parte para impulsionar o feito, o que não se verificou no caso concreto.

Retornados os autos à origem, a parte exequente requereu a realização de pesquisa de bens por meio do sistema
Infojud
, pleito que foi deferido, embora também tenha apresentado resultado negativo.

Ato contínuo, foi proferida decisão determinando a intimação da parte exequente para que se manifestasse sobre eventual ocorrência de prescrição intercorrente. Em resposta, a exequente apresentou manifestação sustentando a inexistência de prescrição intercorrente nos autos.

Por fim, sobreveio a sentença ora recorrida, na qual o magistrado reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do
CPC.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso merece provimento.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à ocorrência ou não da prescrição intercorrente no processo de execução de título extrajudicial, fundado em cédula de crédito bancário.

O magistrado de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente com fundamento na aplicação do prazo prescricional trienal, considerando que, tratando-se de cédula de crédito bancário, aplicar-se-ia o disposto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, por força do art. 44 da Lei n. 10.931/2004.

O cerne da controvérsia é execução da Cédula de Crédito Bancário de nº B30631102-8, firmada entre as partes no valor de R$ 1.322,27, acostada junto ao id 157501658 – pág. 21/24, cujo inadimplemento ensejou a ação.

A ação foi ajuizada em 22/01/2016,
tendo a decisão inicial, que determinou a citação, sido proferida em 25/01/2016 (id 157501658 – pág. 40).

Tratando-se de cédula de crédito bancário, o prazo prescricional aplicável é de 3 (três) anos, conforme art. 206, §3º, VIII, do Código Civil.

Assim,
é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
27/08/2020).

Desta forma, o
cerne da controvérsia reside em determinar se ocorreu a prescrição intercorrente no caso concreto, considerando a alegação do apelante de que não houve inércia de sua parte e que o processo teria ficado paralisado por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

Portanto, n
este ponto específico, não há reparo a fazer na sentença recorrida.

Com efeito, a cédula de crédito bancário, embora possua características próprias, submete-se, no que couber, à legislação cambial, conforme expressamente previsto no art. 44 da Lei n. 10.931/2004.

Assim, quanto ao prazo prescricional, aplica-se à espécie o prazo trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que estabelece que "todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento".

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência dos tribunais superiores, que têm reconhecido a aplicabilidade do prazo trienal às ações fundadas em cédulas de crédito bancário.

Não obstante a correção quanto ao prazo prescricional aplicável, verifico que a sentença merece reforma no que tange ao reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto.

A prescrição intercorrente caracteriza-se pela inércia do credor em promover os atos necessários ao regular andamento do processo por prazo superior ao da prescrição do direito material. Pressupõe, portanto, a desídia do exequente em impulsionar o feito.

No caso em apreço, verifica-se que a apelante não permaneceu inerte durante o trâmite processual.

O executado foi devidamente citado em 10/03/2016, conforme certidão de id 157501658 - pág. 48.

Verifica-se que não ocorreu a inércia do credor.

Ao contrário, diligenciou ativamente na busca pela satisfação do crédito, requerendo diversas medidas para localização de bens do executado, tais como pesquisas via sistemas
Bacenjud
,
Renajud
e
Infojud
.

Conforme se depreende dos autos, após o resultado negativo da consulta ao sistema
Bacenjud
, a parte exequente foi intimada em 16/10/2018, ocasião em que teve ciência da tentativa infrutífera de localização de bens da parte executada.

Na sequência, requereu a busca de bens por meio do sistema
Renajud
, pleito deferido pela decisão, porém com resultado negativo.

Posteriormente, a execução foi julgada extinta sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III, do
CPC, em 17/06/2020 (id 157501659 – pág. 03)
.

Interposto recurso de apelação pela parte exequente, este foi provido, anulando-se a sentença. Retornados os autos à origem, a parte exequente requereu a realização de pesquisa de bens por meio do sistema
Infojud
, pleito que foi deferido, embora também tenha apresentado resultado negativo.

Observa-se, portanto, que a apelante não permaneceu inerte, tendo adotado as providências necessárias para o regular andamento do feito, não se configurando a desídia que justificaria o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ademais, cumpre destacar que a morosidade no andamento do processo decorreu de fatores alheios à vontade da apelante, atribuíveis ao próprio mecanismo judiciário, como se verifica do lapso temporal entre os requerimentos formulados e as respectivas decisões.

A título exemplificativo, em 24/10/2018, a apelante requereu pesquisa via
Renajud
, contudo seu pedido só foi recebido em 27/06/2019, ou seja, mais de sete meses depois.

Da mesma forma, em 26/04/2023, a apelante pugnou pela pesquisa via
Infojud
, sendo intimada a realizar o pagamento da guia de pesquisa, que foi devidamente paga e comprovada nos autos em 13/09/2023, contudo, o pedido só foi apreciado posteriormente.

Tais circunstâncias não podem ser imputadas à apelante, nem tampouco servir de fundamento para o reconhecimento da prescrição intercorrente, sob pena de se penalizar o credor diligente pela morosidade inerente ao sistema judiciário.

Outro ponto relevante diz respeito à aplicação da Lei n. 14.195/2021, que alterou o art. 921 do Código de Processo Civil, estabelecendo novos critérios para o início do prazo da prescrição intercorrente.

O magistrado de primeiro grau considerou como marco inicial da prescrição intercorrente a data de 16/10/2019, um ano após a ciência da tentativa infrutífera de localização de bens da parte executada (16/10/2018), aplicando, por analogia, o entendimento firmado no Tema n. 567 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, a Lei n. 14.195/2021, que deu nova redação ao art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelecendo que "o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis", foi promulgada apenas em 26/08/2021, não podendo retroagir para alcançar situações consolidadas sob a égide da legislação anterior.

Antes da vigência da referida lei, o marco inicial da prescrição intercorrente era a data da paralisação do processo por inércia da parte exequente, e não a data da ciência da tentativa infrutífera de localização de bens.

Assim, ao considerar como marco inicial da prescrição intercorrente a data de 16/10/2019, o magistrado aplicou retroativamente a Lei n. 14.195/2021, em violação ao princípio da irretroatividade das normas processuais.

Mesmo considerando o prazo prescricional trienal aplicável à espécie, não se verifica a ocorrência da prescrição intercorrente no caso concreto, seja pela ausência de
inércia da parte exequente, seja pela impossibilidade de aplicação retroativa da Lei n. 14.195/2021.

Por fim, quanto ao pedido de expedição de certidão de crédito, formulado pela apelante com fundamento no art. 517, § 2º, do
CPC
, verifica-se que assiste razão à recorrente.

O art. 517, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que "a certidão de teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de 3 (três) dias e indicará o nome e a qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário".

Trata-se de direito
do
credor obter certidão para fins de protesto do título judicial, não podendo tal direito ser suprimido pela sentença que reconhece a prescrição intercorrente.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA O PAGAMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DIVERSAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA IMPUTÁVEL AO CREDOR – EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO. Credor que permaneceu atuante durante todo o tempo, atendeu as diligências determinadas pelo Juízo, inclusive propôs providências para localização de bens da executada e, posteriormente, a desconsideração da personalidade jurídica, o que afasta eventual paralisação indevida do processo”. (N.U 0000510-68.2008.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 18/08/2023).

Assim, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BENS DO DEVEDOR NÃO ENCONTRADOS – DIVERSAS DILIGÊNCIAS EFETUADAS - INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessário que haja inércia do credor em impulsionar o feito, o que não ocorreu na hipótese. (N.U 0000057-20.2005.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) RAZÕES DE DECIDIR. 3. A decretação de prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente no curso do processo, após intimação pessoal para dar andamento à execução, nos termos do art. 921, § 4º e § 5º, do CPC. No caso em concreto, verifica-se que o exequente, sempre que intimado, promoveu os atos e diligências que lhe cabiam, de modo que fica afastada a tese de desídia do exequente. 4. Não houve a suspensão formal da execução, conforme exige o art. 921, §1º, do CPC, o que impede o início do prazo prescricional intercorrente. 5. A demora de tramitação do feito decorreu face aos próprios mecanismos da justiça, sendo aplicável, por analogia, a Súmula 106 do STJ, não podendo o exequente ser prejudicado, eis que sempre agiu de forma diligente. 7. Ausente inércia do credor e configurada sua diligência ao longo do processo, a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida, impondo-se a reforma da sentença para o prosseguimento da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente
exige inércia injustificada do exequente após intimação pessoal e suspensão formal da execução, nos termos do art. 921, §§1º e 4º, do CPC. 2. A demora no trâmite processual, decorrente dos mecanismos da justiça, não pode ser imputada ao credor diligente, aplicando-se a Súmula 106 do STJ. 3. Não esgotados os meios de localização de bens, a extinção do processo por prescrição intercorrente é indevida.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§1º, 4º e 5º; Súmula 106 do STJ. Jurisprudência relevante: TJMT – APELAÇÃO CÍVEL N. 1000314-87.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025. (N.U 1027223-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025)

Portanto,
considerando as peculiaridades do caso concreto, não se vislumbra a ocorrência da prescrição intercorrente, sendo imperativa a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente, e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025